Tribunal: CARF
Processo: 17460.000629/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000629/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.699 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
VALE DO IGAPÓ EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1996 a 31/07/2006
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
A decadência em matéria tributária transcende aos interesses das partes, sendo
cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o crédito tributário
pela decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento fiscal.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO
SEGURADO.
DESCONTO
DA
RESPECTIVA
REMUNERAÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF No 106.
Na hipótese de lançamento fiscal relativo à contribuição previdenciária a cargo
do segurado, arrecadada pela empresa mediante desconto da respectiva
remuneração, e não repassada aos cofres públicos, caracterizando a apropriação
indébita, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo inciso I do art. 173 do
Código Tributário Nacional (CTN).
(Súmula CARF no 106)
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2009.
Para efeito de aplicação da multa mais favorável ao autuado, com base na
retroatividade da lei mais benéfica em matéria de penalidade no lançamento
fiscal, o cálculo será efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000629/2007-10
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000629/2007-10

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: (i) reconhecer a decadência até a competência 01/2000; e (ii)
determinar, em relação ao crédito remanescente, o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), por meio
do Acórdão no 02-17.104, de 13/02/2008, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 90/92):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/07/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO.
A empresa e obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço e recolher o produto
arrecadado juntamente com as contribuições previdenciárias a seu cargo, Lei 8.212/91,
artigo 30, inciso 1, alíneas “a” e “b”.
Lançamento Procedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrada a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD) no 35.797.527-8, abrangendo o período de 02/1996 a 07/2006,
relativa às contribuições previdenciárias a cargo dos segurados empregados, descontadas pela
empresa da respectiva remuneração, e não repassadas à Previdência Social na época própria (fls.
02/53 e 59/60).
O crédito lançado foi apurado com base em folhas de pagamento, rescisões de
contrato de trabalho, recibos de férias, contabilidade e Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000629/2007-10

Segundo o agente fiscal a conduta configura, em tese, o crime de apropriação
indébita previdenciária, razão pela qual formalizou Representação Fiscal para Fins Penais,
endereçada à autoridade competente.
Cientificada da autuação no dia 28/09/2006, a empresa impugnou a exigência
fiscal (fls. 02, 64/70 e 75/78).
Em 03/06/2008, por via postal, foi dada ciência do acórdão de primeira instância,
com apresentação do recurso voluntário no dia 01/07/2008, conforme chancela de protocolo. Em
síntese, a recorrente repisa os argumentos de fato e direito da sua impugnação (fls. 96/102 e
103/104):
(i) apenas com as informações corretas em GFIP poderá saber o
valor exato do débito devido;
(ii) a empresa jamais procedeu à retenção da contribuição a
cargo do segurado, uma vez que não tinha caixa suficiente no período
para efetuar o pagamento dos salários e das contribuições devidas à
Previdência Social; e
(iii) ao final do apelo, requer a reforma da decisão de primeira
instância, com revisão do valor do crédito tributário devido, anulada a
cobrança de multa sobre o principal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Decadência
O conceito de "matéria de ordem pública" é aberto e indeterminado, todavia
prevalece a noção de que a decadência na esfera tributária transcende aos interesses das partes,
sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo. Extinto o crédito tributário pela
decadência, não poderá ser reavivado pelo lançamento.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000629/2007-10

O art. 45 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que estabelecia o prazo
decadencial de 10 (dez) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
crédito tributário poderia ter sido constituído, foi declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal (STF).
Eis o enunciado da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/06/2008:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Como as regras relativas à prescrição e à decadência têm natureza de normas
gerais de direito tributário, a sua disciplina está reservada à lei complementar, mais
especificamente às disposições da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, que veicula o Código
Tributário Nacional (CTN).
Para fins de contagem do prazo decadencial nos lançamentos dos tributos
submetidos ao "regime de homologação", como é a hipótese das contribuições lançadas, deve-se
aplicar o que dispõe o § 4o do art. 150 do CTN:
Art. 150. (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A regra dos cinco anos a contar do fato gerador, acima reproduzida, é excetuada
quando ausente o pagamento parcial do tributo ou na hipótese de comprovação de dolo, fraude
ou simulação na conduta do sujeito passivo, em que incidirá o prazo decadencial do inciso I do
art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
No presente caso, o crédito tributário diz respeito às contribuições previdenciárias
a cargo dos segurados empregados arrecadadas pela empresa mediante desconto da respectiva
remuneração, porém não repassadas aos cofres públicos. Em tese, configura o crime de
apropriação indébita.
Sobre a matéria, foi editado o verbete no 106 deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 106: Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de
contribuições previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.699 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000629/2007-10

A empresa tomou ciência do lançamento fiscal no dia 28/09/2006 (fls. 02). De
acordo com a documentação que instrui os autos, o crédito tributário abrange as seguintes
competências: 02/1996, 03/1996, 05/1996 a 03/1997, 13/1997, 02/1998, 05/1998, 08/1999 a
11/1999, 13/1999, 01/2000, 02/2001, 03/2001, 05/2001 a 03/2002, 05/2002 a 09/2002, 13/2002,
01/2003 e 04/2003 a 07/2006 (fls. 21/29 e 59).
Logo, com base na regra de contagem do inciso I do art. 173 do CTN, operou-se a
decadência do lançamento até a competência 01/2000.
Mérito
As alegações de defesa são claramente protelatórias, uma vez que os valores
lançados pela fiscalização foram apurados com base em documentação fornecida pelo próprio
contribuinte, tais como folhas de pagamento, rescisões, recibos e escrituração contábil, de sorte
que lhe cabe o ônus da prova da incorreção do levantamento fiscal, amparado em documentos
hábeis e idôneos.
No presente caso, o apelo recursal não contém qualquer dado ou documento para
infirmar os valores lançados pela fiscalização.
Por sua vez, a alegada situação financeira caótica para fazer frente às suas
obrigações não justifica a revisão do crédito tributário lançado, inclusive a multa aplicada, a qual
decorre de previsão em lei.
Entretanto, a Medida Provisória (MP) no 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, posterior ao protocolo do recurso
voluntário, alterou a legislação previdenciária, inclusive no tocante à imposição de penalidades
pelo descumprimento de obrigação tributária.
Em matéria de penalidade, a legislação superveniente mais favorável ao sujeito
passivo deverá ser aplicada ao ato administrativo não definitivamente julgado, nos termos do
inciso II do art. 106 do CTN.
Para efeito de avaliação da retroatividade da lei mais benéfica, o cálculo da multa
será feito em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de
2009.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para (i) reconhecer a decadência do lançamento até a competência 01/2000; e
(ii) determinar, em relação ao crédito remanescente, o cálculo da multa em conformidade com a
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital